Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025 DO CPC.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada nas apelações cíveis interpostas pelo exequente e pela executada foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no acórdão recorrido.
3. A partir de uma análise dos fundamentos dos recursos e reexame da decisão embargada, nota-se que os embargantes, ao alegarem vícios no pronunciamento judicial proferido, visam tão somente rediscutir matérias de mérito já examinadas por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente (ante a ausência de citação da devedora durante o prazo legal, a qual não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas por culpa exclusiva do ente público que não promoveu a citação da executada no prazo legal), onde após a alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.
4. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matérias de mérito que não estejam elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
6. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração do exequente e da executada.